Tribunal: TJES
Processo: 5002157-63.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: DIEGO SANTANA DOS REIS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTELIONATO INCONTROVERSO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez presentes elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide e ausente a indicação fundamentada sobre outras provas a produzir, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Nos termos da jurisprudência pátria,
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

3. No caso dos autos, restou comprovado o prejuízo causado aos apelados e há prova robusta de que eles foram induzidos a erro sob a promessa de falsa contemplação em consórcio, inclusive mediante condenação das apelantes por estelionato em razão de fraude em consórcio.

4. Assim, deve ser reconhecida a nulidade do contrato de consórcio firmado, com a imediata devolução dos valores adimplidos pelos consorciados.

5. C
onsiderando a conduta ilícita das apelantes e os danos ocasionados em razão da frustração do negócio jurídico pactuado, ocorreu lesão aos direitos de personalidade dos apelados, sendo devida a indenização por danos morais, de modo que é proporcional e razoável a quantia arbitrada (R$ 3.000,00 para cada autor).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14865036) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Diego Santana dos Reis e Vanderleia Oliveira Andrade julgou procedentes os pedidos autorais para
“a) DECLARAR a rescisão dos contratos firmados entre as partes;
b) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 60.647,40 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
Por fim, condenou os apelantes em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 14865037), os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) há cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção da prova oral; (ii) os apelados estavam cientes da contratação do plano de consórcio, de modo que foram informados da ausência de promessa de contemplação antecipada; (iii) não está comprovada irregularidade na contratação; (iv) os valores apenas devem ser devolvidos quando da contemplação da cota do consorciado; (v) os apelados não fazem jus a devolução imediata e integral do valor pago; (vi) não há abalo moral a ser indenizado, devendo ser excluída a indenização arbitrada.

Contrarrazões no Id. 14865041, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa:

Embora os apelantes sustentem que ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral solicitada,
é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Vislumbro dos autos que foram produzidas provas documentais suficientes para a apreciação dos pedidos, notadamente os
comprovantes da relação contratual firmada e dos alegados danos sofridos. Além disso, não foi especificado pelos apelantes, de forma fundamentada, a necessidade de outras provas e o que se desejaria comprovar, inexistindo óbice jurídico para o indeferimento.

Do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito:

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a rescisão dos contratos de consórcio firmados entre as partes, além da devolução imediata da quantia paga (
R$60.647,40) e pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00 para cada autor).

A pretensão autoral fundamenta-se, em síntese, no fato de que os apelados (i) foram induzidos a erro no momento da contratação do consórcio (Id. 14864575), ao serem cobrados por valores não contratados inicialmente (Id. 14864565), além de que foi prometida imediata contemplação, o que não ocorreu; (ii) desembolsaram a quantia de R$60.647,40 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
(Id. 14864580)
com o objetivo de adquirir a casa própria e, ao perceberem a possível fraude, buscaram os meios necessários para a rescisão do negócio jurídico; (iii) as apelantes (Gabriela Rodrigues e Beatriz Marchiori), por meio das empresas CNK Administradora de Consórcio LTDA. e Prime Representações Comerciais LTDA., aplicam golpes financeiros na região de Linhares, de modo que foram condenadas criminalmente pelo crime de estelionato.

Pois bem. É assente o entendimento de que
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

Por sua vez, além dos danos alegados e comprovados neste feito (Id. 14864580), constato que está em trâmite a ação penal de n° 0001287-06.2023.8.08.0030, em que foi apresentada denúncia em face das apelantes, visto que
“através da empresa Prime Representações Comerciais LTDA, da qual são proprietárias, obtiveram vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo Diego Santana dos Reis em erro, mediante artifício ardil e meio fraudulento, causando-lhe prejuízo financeiro no importe de aproximadamente R$60.0000,00 (sessenta mil reais)”.

Assim, considerando as provas produzidas na instrução criminal (observando adequadamente o contraditório) e a confissão expressa das apelantes, estas foram condenadas pelo crime de estelionato (processo n° 0001287-06.2023.8.08.0030) diante do cenário de fraude em consórcio contra mais de vinte vítimas, dentre elas os apelados.

Restou reconhecido no processo criminal, portanto, que
“o engodo perpetrado pelas Rés se perfez mediante a enganosa afirmação de que, após 90 (noventa) dias, o Ofendido receberia o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), em duas cartas de R$ 300.000,00, mediante um valor de entrada expressivo, o que não ocorreu, a revelar a existência de mero ardil para o convencimento da vítima Diego. As condutas das Rés denunciam seus dolos em obter vantagem econômica mediante ardil, além de se afigurar maior reprovabilidade da ação, porquanto, para isso, as Denunciadas se utilizaram da boa-fé da vítima, sendo empresário de loja de mecânica de pequeno porte, iludida pela fraude e pela promessa de acesso rápido à carta de crédito”.

Assim, considerando o comprovado prejuízo causado aos apelados e a prova robusta de que foram induzidos a erro sob a promessa de falsa contemplação em consórcio, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico pactuado, com a imediata devolução dos valores adimplidos.

A propósito, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após indicação de veículo específico por vendedor da empresa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico. 4. Retorno ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado. 5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor. 6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
Promessa de contemplação e oferta de bem determinado enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.
8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJES. AC 00112210820118080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018. (TJES. Recurso Inominado Cível: 50027778420248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª Turma Recursal, publicado em 18/10/2024).

Nesse sentido,
“o
Código de Defesa do Consumidor estabelece ao fornecedor o dever de prover ao consumidor informação clara e precisa sobre os termos da avença. Comprovada a promessa de contemplação, resta configurado o ato ilícito que caracteriza o dever de indenizar. Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.23.054953-7/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025).

No que se referem aos danos morais, considerando a conduta ilícita das apelantes e o abalo psíquico ocasionado em razão da frustração do negócio jurídico pactuado, vislumbro que ocorreu lesão aos direitos de personalidade dos apelados, sendo devida indenização por danos morais, de modo que é proporcional e razoável a quantia arbitrada no caso dos autos (R$ 3.000,00 para cada).

Por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ) e, sobre os valores a serem devolvidos, deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela Selic desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença impugnada tão somente para determinar que
sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ) e, sobre os valores a serem devolvidos, deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela Selic desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil
. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira